Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-25.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000364-25.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NAFSHKA WALLESKA LIMA OLIVEIRA Advogado(s): IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA, UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: JACINEIDE LIMA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ARMAZÉM CARNAÍBA – ME contra a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada contra JACINEIDE LIMA DA SILVA. A demanda visava a resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel e cessão de posição contratual, sob alegação de inadimplemento da Ré e ocorrência de "golpe do PIX agendado". A Ré alegou simulação do negócio jurídico para ocultação patrimonial, orquestrada por seu ex-cônjuge, pai da representante legal da Autora. A Sentença declarou a nulidade do contrato por simulação, julgou improcedentes os pedidos da Autora, revogou a gratuidade de justiça, condenou-a por litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da causa. A Apelante recorreu buscando: (i) restabelecimento da justiça gratuita; (ii) afastamento da multa por má-fé; e (iii) redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica Apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé; e (iii) determinar se é possível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da gratuidade de justiça somente se justifica mediante comprovação da inexistência ou desaparecimento da hipossuficiência econômica, não se presumindo a partir da mera condenação por litigância de má-fé. A Apelante comprovou insuficiência de recursos por meio de documentos contábeis e demonstração de endividamento junto ao PRONAMPE, enquadrando-se na Súmula 481 do STJ. 4. A configuração da litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa e violação à boa-fé processual. A Apelante induziu o Judiciário em erro ao deduzir pretensão baseada em contrato simulado para ocultar patrimônio do pai da representante legal, sendo a versão apresentada rechaçada pela prova oral. 5. A condenação por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, encontra respaldo no art. 80, II e III, do CPC, e é proporcional à gravidade da conduta, caracterizada pela alteração da verdade dos fatos com fim ilícito. 6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo compatível com a complexidade do caso, o trabalho do patrono da Apelada e a necessidade de enfrentamento de simulação e prova oral detalhada, não havendo violação ao princípio da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça pode ser restabelecida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, ainda que condenada por litigância de má-fé. 2. A configuração da litigância de má-fé exige conduta dolosa, comprovada nos autos, com alteração consciente da verdade dos fatos e finalidade ilícita. 3. A simulação de negócio jurídico com intuito de ocultação patrimonial autoriza a nulidade do contrato e a imposição de sanções processuais. 4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios legais e pode ser mantida em 20% quando proporcional à complexidade e relevância da causa. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167, § 1º, I e II; CPC, arts. 80, II e III; 81, caput e § 2º; 85, § 2º; 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1989076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível 8000278-63.2022.8.05.0199, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 11.02.2025; TJ-MS, Apelação Cível 0806948-51.2020.8.12.0021, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 08.03.2024; TJDFT, Apelação Cível 0032043-59.2016.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 24.11.2021. ACÓRDÃO Os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ACORDAM em CONHECER o Recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.